Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Verifica-se que a consumidora foi vítima da fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco, quando o estelionatário se passou por seu preposto e a orientou a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, como medida de segurança, viabilizando operações bancárias mediante fraude.

2. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, bem como ao não dotar seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula n.o 479 do STJ. Precedentes: acórdãos n.o 1658306, 1632118 e 1425832.

3. A fim de reparar o prejuízo causado à consumidora, impõe-se o cancelamento do contrato de empréstimo firmado mediante fraude, o estorno das compras efetuadas no cartão de crédito, bem como a devolução, de forma simples, do valor da transferência via pix, eis que a repetição em dobro exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor, o que não se verifica nos casos de fraude de terceiro em que em que a responsabilidade da instituição financeira se funda no risco da atividade.

4. A mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da recorrente, razão pela qual não há falar-se em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, há que se considerar, especialmente, que o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro e o banco suportou prejuízos decorrentes da fraude.

5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para cancelar o contrato de empréstimo no valor de R$ 4.600,00, condenar o recorrido a estornar as compras no cartão de crédito de titularidade da recorrente nos valores de R$ 311,00, R$ 10,00, R$ 30,00, R$ 397,98 e R$ 31,00, bem como para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.